Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718810-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDENOR GIOVANE GUIMARAES ROCHA EMBARGADO: DOORNESS BRASIL LTDA DECISÃO ID 59455784. Embargos de declaração opostos por ALDENOR GIOVANE GUIMARÃES ROCHA contra decisão unipessoal do relator que inadmitiu o processamento de ação rescisória (ID 59347903). Aduz o embargante que houve omissão na decisão, uma vez que não se converteu em multa o depósito realizado pelo autor da ação da rescisória, como disciplina o art. 968, II, do CPC. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). A omissão apontada nos embargos de declaração existe, porque não houve destinação quanto ao depósito objeto do ID 58933302, no valor de R$ 930,66, realizado pelo autor da ação rescisória. No entanto, não é o caso de aplicação do art. 968, II, do CPC, porque a ação rescisória foi inadmitida por decisão unipessoal e não declarada inadmissível ou improcedente por decisão colegiada. É o caso, portanto, de devolução do valor depositado à empresa embargada, DOORNESS BRASIL LTDA. Isto posto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada na decisão objeto do ID 59347903 e determinar a devolução do valor de R$ 930,66 para a empresa DOORNESS BRASIL LTDA. A expedição do Alvará de Levantamento ou transferência de valores para a conta corrente fica delegada ao juízo onde tramita a ação principal, processo n. 0703056-07.2023.8.07.0007. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.